Tribunal: CARF
Processo: 10880.688027/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688027/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.244 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANÁLISE PLANEJAMENTO E CONTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
PROVA DE CRÉDITO . ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Deve ser trazido aos autos os documentos que comprovam o direito do
Contribuinte. Não restando cabalmente demonstrado o valor do crédito que se
pretende restituir é vedada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Nelso Kichel.
Relatório
Por bem relatar o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da decisão da
manifestação de inconformidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688027/2009-52
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.244 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688027/2009-52

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 20718.25329.270706.1.3.04-8530
(fls.2/4) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (0220) referente ao
4o trim/2005 no valor de R$ 1.000,36.
Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor original de R$ 19.001,49
com arrecadação em 05/04/2006.
Por intermédio do Despacho Decisório no 849813850 de 23/10/2009 (fl.5), o direito
creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações resultaram não homologadas. Como
fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que “...foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 05/11/2009 (fl.7), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 17/11/2009 (fls.8/9), via representante legal (fls.29/35),
alegando em síntese que:
1) A manifestação é tempestiva;
2) A empresa recolheu a maior o IRPJ do 4o trim/2005 (R$ 1.753,05 em cada parcela);
3) Apresentou PER/DCOMP no dia 27/07/2006 compensando parte do crédito da 3a
parcela do 4o trim/2005 com a 2a parcela do 2o trim/2005;
4) Recolheu durante o ano de 2005 IRPJ a maior, sendo apurado o crédito no momento da
entrega da DIPJ/2006, ou seja, em junho/2006;
5) Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DCTF
retificadora 2o semestre/2005 apresentada em 13/11/2009 (fls.14/20), DCTF retificadora 1o semestre/2006
apresentada em 07/01/2008 (fls.21/28) e despacho de encaminhamento (fl.38).
Quando da decisão de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem a redução do tributo inicialmente
declarado e recolhido, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPRESTABILIDADE.
A simples apresentação da DCTF retificadora posteriormente à ciência do Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório torna a mesma imprestável para o fim
proposto.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.244 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688027/2009-52

Inconformada com a decisão proferida, apresentou a contribuinte o competente
recurso repetindo as razões da manifestação de inconformidade.
Este é o relatório do essencial

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário interposto invoca as mesmas razões da
Impugnação, aplico o Regimento Interno desse Conselho, art. 57, § 3o, nos seguintes termos
abaixo:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Assim, adoto as razões decididas em primeira instância, conforme abaixo:
Inicialmente, cabe esclarecer que a DCTF retificadora do 2o semestre/2005
(fls.14/20) apresentada em 13/11/2009 não será considerada como prova para fins de
análise eis que apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório. Isso
porque é entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que a simples retificação
da DCTF anteriormente à ciência do Despacho Decisório (05/11/2009) constitui prova
suficiente para fins de reconhecimento do direito creditório. A contrario sensu, a
retificação da DCTF posteriormente à ciência do Despacho Decisório não se constitui
prova cabal da existência do crédito. Nesse caso, seriam necessários outros elementos
para o convencimento do julgador.
Mas então, que outros elementos seriam esses?
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de sua
escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo do IRPJ para o
período.
Embora o contribuinte não tenha juntado aos autos cópia da DIPJ/2006, esta
declaração – dado seu caráter meramente informativo - não tem o condão de,
isoladamente, comprovar o crédito pretendido.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os
equívocos cometidos pelo contribuinte, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.244 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688027/2009-52

A Contribuinte apresentou seu recurso e juntou documentos conforme abaixo sem
nada acrescentar de provas capaz de provar a existência de crédito, conforme abaixo:

Assim, não tendo sido demonstrado qualquer fato novo que pudesse alterar o
julgamento feito pela instância de origem, deve ser mantida a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital